Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira Número do processo: 0728656-51.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SELMA MARIA JUCA DE ARAUJO CABRAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SELMA MARIA JUCA DE ARAUJO CABRAL contra omissão imputada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta que está internada no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN desde 12/06/2023 e que no dia 22/06/2023 a equipe médica prescreveu a realização urgente do procedimento denominado Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica. Afirma que é portadora de colelitíase e que necessita realizar com urgência o procedimento prescrito, sob pena de risco de morte. Conclui que a omissão da autoridade coatora na disponibilização do procedimento viola seu direito líquido e certo à saúde. É o breve relatório. Decido. A Impetrante alega que a omissão da autoridade coatora vem desde 22/06/2023, porém não justifica a impetração do presente Mandado de Segurança nesta data durante o plantão judicial. Não há dúvida quanto à gravidade do estado de saúde da Impetrante, porém a apreciação do pedido de liminar em mandado de segurança durante o plantão judicial é restrito às hipóteses em que restar demonstrado risco de perecimento do direito, presente o disposto no artigo 4o, inciso II, da Portaria GPR 1.644, de 03 de julho de 2023: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;” Consigne-se que a prova documental produzida mostra que a Impetrante vem sendo tratada na unidade hospitalar em que está internada, inclusive realizando exames, e não se colhe da prescrição do procedimento médico risco de morte. À falta, portanto, de justificativa para a distribuição do Mandado de Segurança no plantão judicial, encaminhe-se prontamente ao Relator. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista